Tribunal: TJES
Processo: 5029523-86.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029523-86.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOMINGOS JESUS OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5029523-86.2024.8.08.0048

RECTE.: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECDO.: DOMINGOS JESUS OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado Id. 13607575. Contrarrazões Id. 13607579, não estando a parte recorrida assistida por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo requerido (Id. 13607575), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13607572), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: DECLARAR a inexistência de debito, referente as transações objetos da lide; CONDENAR o requerido a efetuar o pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data.”

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo restituição de valores em dobro e danos morais (com pedido de tutela provisória de urgência) sob argumento que a instituição financeira requerida teria realizado vários contratos de empréstimos em nome do requerente de forma unilateral, tendo o autor sido negativado. Consta ainda no extrato que no mesmo dia da contratação do empréstimo foi realizado uma transferência via PIX de sua conta corrente para empresa ARKPAGO LTDA, da instituição COOP CREDITAG, o valor de R$ 3.800,00, referente ao empréstimo. Requereu que o banco se abstenha de negativar o autor, nulidade dos contratos e danos morais de R$ 20.000,00.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que os contratos de empréstimos estariam constituídos de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações.

Pois bem. Com efeito, em que pese as alegações recursais do requerido de
regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, é possível notar que não consta nos contratos de empréstimo objeto dos autos assinatura da consumidora que expõe de forma expressa a devida anuência e concordânci
a (Id. 13391797).

O banco recorrente afirma que a requerente realizou empréstimo via “mobile”, pelo celular, com senha. Entendo que a prova de que houve contratação de serviço deve ser realizada pelo requerido, na forma do artigo 373, II, CPC c/c artigo 6º, VIII, CDC, pois não há como o requerente produzir prova negativa. Enquanto a prova trazida pelo requerido é de sistema interno, não há como o requerente fazer a prova negativa de que não contraiu empréstimo.

Nesse sentido, destaco que há inúmeros casos de fraudes perpetradas com o crédito na conta dos consumidores de valores relativos a empréstimos que nunca contrataram. Logo, coaduno com o juízo de origem:

Ademais, em que pese o requerido afirmar que transações foram feitas pelo aparelho celular do próprio Requerente, qual seja, SAMSUNG SM – A146M, a parte autora informa que o modelo de seu celular (MOTO G54), conforme documento anexado ao id 55875112, diverge do informado pelo requerido, bem como, há indicio de fraude nas transações questionadas, vez que o autora não possuía B-Token habilitado e somente houve a habilitação no dia 22/05/2024, às 14:44, ou seja, instantes antes do golpe.

Assim, caberia à demandada juntar prova do real interesse da autora em contratar o serviço, sem vícios, em verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes. Se a ré fornece empréstimo sem a segurança necessária, deve arcar com o ônus da fragilidade desse tipo de contratação, haja vista que é o banco quem arca com o risco do negócio.
Colaciono julgados no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDORA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL REALIZADO VIA MOBILE BANK. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. COBRANÇA ILEGAL. CONDUTA ILÍCITA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES ATÉ A PUBLICAÇÃO DO EARESP 676.608/RS, E EM DOBRO DAÍ EM DIANTE. DEVOLUÇÃO DO VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA DA AUTORA, DEVIDAMENTE CORRIGIDO. RESTITUIÇÕES A SEREM APURADAS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 43, 54 E 362 DO STJ. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. Sentença REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL. 1. Trata-se o caso dos autos de ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais em que a autora alega ter sido efetivado empréstimo em seu nome e assegura que tal operação bancária não foi autorizada, sustentando ter sido vítima de fraude de terceiros. 2. O cerne da lide reside, portanto, na análise da existência de indícios de fraude na celebração do negócio jurídico objeto da ação e da existência de responsabilidade civil da parte promovida pelos eventuais danos materiais e morais causados. 3. A instituição financeira promovida esclarece tratar-se de contratação realizada via Mobile Bank, efetuada a partir de senha e chave de segurança ou certificado digital, de uso pessoal da autora. Contudo, a documentação acostada (fls.172/175), em sede de contestação, não comprova a formalização regular do negócio jurídico questionado, uma vez não haver apresentado o contrato assinado eletronicamente. 4. Nesse contexto, em ações cuja questão controversa é a negativa, por parte do consumidor, de que tenha celebrado a contratação de um empréstimo para pagamento em parcelas descontadas em seus proventos e, por consequência, sua nulidade, cabe ao autor a comprovação da existência dos descontos indevidos em sua conta bancária.
De outro lado, é ônus do banco comprovar a contratação do serviço, mediante a apresentação do instrumento contratual ou outro elemento de prova, a fim de que seja submetido à análise de existência e validade do negócio jurídico. 5. Não obstante, a instituição financeira ré não consegue se desincumbir de seu ônus, visto não comprovar que a autora efetivamente celebrou o contrato de empréstimo pessoal. Reitere-se, embora o banco tenha afirmado em sua peça contestatória e em suas razões recursais que o negócio jurídico questionado fora celebrado por meio de "Mobile Bank", com utilização de senha da conta corrente e chave de segurança ou "token", nada juntou de modo a comprovar a regularidade da contratação ou quais dispositivos utilizados por parte da autora.
6. Desse modo, mostrou-se acertada a sentença de piso que, ao sopesar o conjunto fático probatório dos autos, considerou que a parte promovida não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, na forma do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e declarou a inexistência do contrato impugnado. 7. Efetivados os descontos antes e após a modulação dos efeitos da restituição do indébito pelo STJ, no EAREsp 676608/RS, a devolução deve ocorrer na forma mista, ou seja, simples até a publicação do EAREsp (DJe 30/03/2021), e em dobro após esta data. Incide também a atualização monetária pelo INPC, a partir de cada desconto, e com a compensação do valor depositado na conta da autora, devidamente corrigido. 8. No tocante ao quantum indenizatório pelo abalo emocional, em decorrência da contratação fraudulenta de empréstimo consignado, deve a indenização ser arbitrada na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à luz dos precedentes desta Egrégia Câmara e Corte de Justiça. Deve incidir correção monetária, pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, do evento danoso (Súmula 54/STJ), todos apurados em fase de liquidação de sentença. 9. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. Sentença REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso do réu e negar-lhe provimento, por seu turno, conhecer do recurso da autora e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza/CE, 6 de dezembro de 2023. DESEMBARGADORA JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 0200428-33 .2022.8.06.0115 Limoeiro do Norte, Relator.: JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023) (grifo nosso)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO RÉU - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA -
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE QUE A CONTRATAÇÃO SE DEU VIA "INTERNET BANKING / MOBILE BANK" - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO (S) DISPOSITIVO (S) UTILIZADO (S) PARA AS OPERAÇÕES E ACESSO AO APLICATIVO E CONTA BANCÁRIA - ÔNUS QUE LHE CABIA (CDC, ART. 6º, VIII, E ART. 373, INC. II DO CPC)-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSO OU FORTUITO INTERNO, CARACTERIZADOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ANTE O RISCO DA ATIVIDADE (SÚMULA 479/STJ) - A REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVE OCORRER NA FORMA SIMPLES, POIS NÃO VERIFICADA MÁ-FÉ DO RÉU, NEM TAMPOUCO VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA, MAS COM ABATIMENTO DO VALOR RESIDUAL DOS EMPRÉSTIMOS QUE PERMANECEU CREDITADO NA CONTA CORRENTE - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA PARA AJUSTAR O VALOR A SER REPETIDO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - RI: 10056439420218260127 SP 1005643-94.2021.8.26 .0127, Relator.: Raul de Aguiar Ribeiro Filho, Data de Julgamento: 29/04/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/04/2022) (grifo nosso)

Não distante, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não verificar as minuciosidades dos elementos probatórios inerentes a contratação a fim de conferir a devida legitimidade e conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, responde a instituição financeira de forma objetiva,
motivo pelo qual se vota pela pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente, bem como pela declaração de nulidade dos contratos de empréstimos objeto dos autos.

SÚMULA 479 STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Por outro lado, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, pois a falha na prestação do serviço importou que a parte recorrida fosse vítima de fraude de terceiro, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Nesse prisma, quanto ao valor da indenização, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo-se proporcional o valor de indenização por danos morais de R$ 3.000,00
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado, mas
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)